Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710783-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTOGAMIS ANTONIO DE AVELAR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Otogamis Antônio de Avelar contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de interdito proibitório n. 0702190-92.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 228589241 dos autos originários). O agravante interpôs o agravo de instrumento e juntou documentação na mesma oportunidade (id 70010225, 70010226, 70010227, 70010228, 70010229 e 70010230). A análise perfunctória dos autos originários revela que a documentação referida não foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação e consideração antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da documentação juntada no id 70010225, 70010226, 70010227, 70010228, 70010229 e 70010230 em razão da supressão de instância com fundamento do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator